Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717131-80.2021.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO EMBARGADO: EDUARDO SILVEIRA SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO contra o v. acórdão exarado sob o ID 38461040, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e deu provimento à apelação interposta pelo autor, EDUARDO SILVEIRA DOS SANTOS, para julgar improcedente o pedido contraposto deduzido em contestação pelo embargante e afastar a condenação imposta ao autor de pagamento da repetição de indébito e da multa por litigância de má fé; bem como negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devidos pelo réu foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38571187, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 às 08:58:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora